Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-88.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703567-88.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GEOVANE AGUIAR DA SILVA APELADO: GEOVANE AGUIAR DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado do segundo apelante – Dr. Allison da Costa Dias, OAB/DF 45868A - para apresentar razões de apelação, esse não se manifestou. Intime-se, pela derradeira vez, para que apresente as razões de apelação e as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público (ID 64354240). Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES